Tribunal: TJES
Processo: 5000533-25.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000533-25.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE GONCALVES DA SILVEIRA
RECORRIDO: VILMA PAULINO DA SILVA ALVES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA CONCENTRADA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA NA VÉSPERA DO ATO. MENSAGEM VIA WHATSAPP ENVIADA A TERCEIRO. INOBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL MÍNIMO DE 05 DIAS (ART. 218, § 3º DO CPC). PARTE RÉ DESASSISTIDA DE ADVOGADO. DISPARIDADE TÉCNICA EVIDENTE (ART. 9º, § 1º E § 2º DA LEI 9.099/95). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PARIDADE DE ARMAS. NULIDADE INSANÁVEL. SENTENÇA CASSADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000533-25.2024.8.08.0068

Recorrente: MARLENE GONÇALVES DA SILVEIRA

Recorrida: VILMA PAULINO DA SILVA ALVES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA CONCENTRADA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA NA VÉSPERA DO ATO. MENSAGEM VIA WHATSAPP ENVIADA A TERCEIRO. INOBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL MÍNIMO DE 05 DIAS (ART. 218, § 3º DO CPC). PARTE RÉ DESASSISTIDA DE ADVOGADO. DISPARIDADE TÉCNICA EVIDENTE (ART. 9º, § 1º E § 2º DA LEI 9.099/95). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PARIDADE DE ARMAS. NULIDADE INSANÁVEL. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Marlene Gonçalves da Silveira em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais e R$ 4.236,00 por danos estéticos, em razão de desentendimento entre vizinhas que resultou em lesão corporal. Em suas razões recursais, a Recorrente suscita preliminares de cerceamento de defesa, por vício de citação e ausência de assistência jurídica, e de incompetência do Juízo, ante a necessidade de perícia para aferir o dano estético. No mérito, alega legítima defesa e mútua animosidade, afirmando ter apenas arremessado a foice para se proteger de investida da Recorrida armada com facão, sem intenção de lesionar. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há cerceamento de defesa na citação via terceiro em prazo inferior a 24 horas do ato processual e na ausência de defesa técnica à parte hipossuficiente frente a adversário assistido por advogado.

III. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA

3. Da Exiguidade do Prazo e Vício de Comunicação.
Compulsando os autos, verifica-se que a citação e intimação da Recorrente para a Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento (AIJ) pautada para o dia 31/01/2025 ocorreu de forma absolutamente precária. O mandado foi cumprido via mensagem de WhatsApp enviada à neta da Recorrente apenas na noite anterior ao ato (30/01/2025), e sua juntada aos autos ocorreu somente na madrugada do dia da audiência (01h21min).

4.
Embora o rito da Lei nº 9.099/95 não exija o interstício de 20 dias do art. 334 do CPC, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que deve ser respeitado um prazo mínimo razoável para garantir o exercício do contraditório. Na omissão da lei específica, aplica-se subsidiariamente o art. 218, § 3º do CPC, que estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para atos processuais.

5.
No caso em tela, o intervalo de menos de 20 horas entre a comunicação e o ato processual é manifestamente insuficiente para que uma pessoa simples, lavradora, pudesse compreender a complexidade da inicial, contratar advogado ou sequer arrolar testemunhas.

6. Da Vulnerabilidade e Desequilíbrio Processual.
Ressalte-se que a comunicação foi feita através de terceiro (neta da Ré). Independentemente de prova cabal da menoridade da neta nos autos, o fato de a citação de uma idosa lavradora ser realizada via celular de parentes, às vésperas da audiência, fere o princípio da ciência inequívoca.

7.
Ademais,
houve grave desequilíbrio processual:
enquanto a Autora compareceu assistida por patrono técnico, a Recorrente apresentou-se desassistida. Nos termos do art. 9º, § 2º da Lei 9.099/95, o Juiz deve alertar a parte sobre a conveniência do patrocínio por advogado quando a causa o recomendar. Manter uma condenação superior a R$ 11.000,00 contra quem não teve tempo nem auxílio para se defender configura clara ofensa à Paridade de Armas.

8.
Assim, a jurisprudência vem reconhecendo a aplicação do art. 218, § 3º do CPC, o qual estabelece prazo de 05 dias para a prática de ato processual, quando inexistente prazo determinado na lei. Veja-se:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA.
CITAÇÃO REALIZADA APENAS COM DOIS DIAS DE ANTECEDÊNCIA DA DATA DA AUDIÊNCIA UNA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. DECRETADA A REVELIA. PRAZO DE CINCO DIAS ESTABELECIDO NO ART. 218, INCISO III, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

A Lei 9.099/95 não prevê prazo mínimo para se proceder à citação e à intimação das partes, contudo elas devem ser de no mínimo 5 dias de antecedência, o que estaria de acordo com o art. 218, § 3º, do Código de Processo Civil que, neste caso, deve ser aplicado de forma subsidiária.
2. A parte ré teve apenas um dia útil para tomar ciência da audiência e requerer o que lhe fosse de direito, contrariando até ao art. 34, § 1º, da Lei nº 9.099/95, prevendo que o prazo requerer a oitiva de testemunhas deve ser de no mínimo 5 dias de antecedência. Precedente. (Acórdão 1319842, 07012978320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso da parte ré conhecido e provido para anular a sentença. (TJ-DF 07101432220208070006 DF 0710143-22.2020.8.07.0006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 22/11/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

9.
No caso dos autos, a situação é ainda mais drástica, não alcançando sequer um dia útil de antecedência. A presença física da ré em audiência não supre o vício, pois o comparecimento foi desprovido de capacidade técnica para o exercício da ampla defesa, tornando o ato meramente formal e despido de eficácia constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Diante do exposto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja designada nova audiência de conciliação, instrução e julgamento, procedendo-se à regular intimação da Ré com a observância do prazo mínimo legal e das garantias processuais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. “No sistema dos Juizados Especiais, a citação ou intimação para audiência de instrução deve observar o prazo mínimo subsidiário de 05 (cinco) dias úteis (CPC, art. 218, § 3º), sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.”

2. “O comparecimento físico da parte desassistida de patrono não supre a nulidade do ato de comunicação processual exíguo quando a complexidade da demanda e a disparidade técnica entre os litigantes impedirem o pleno exercício da ampla defesa.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/95, art. 9º, § 1º e § 2º; CPC, art. 218, § 3º

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07101432220208070006 DF 0710143-22.2020.8.07.0006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 22/11/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/12/2021.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)